Tribunal: STF
Processo: HC 99676
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. 
   PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA 
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA 
   EMBASADA NA CONTEXTURA FACTUAL DOS AUTOS. RISCO CONCRETO DE 
   REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. 
   ORDEM DENEGADA. 
1. Na concreta situação dos autos, o fundamento 
   da garantia da ordem pública basta para validamente sustentar a 
   prisão processual do paciente. Prisão que se lastreia no concreto 
   risco de reiteração criminosa. Pelo que não há como refugar a 
   aplicabilidade do conceito de ordem pública se o caso em análise 
   evidencia a necessidade de acautelamento do meio social quanto 
   àquele risco da reiteração delitiva. Situação que atende à 
   finalidade do artigo 312 do CPP.
2. Não há que se falar em 
   inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia 
   cautelar a partir do contexto empírico da causa. Contexto, esse, 
   revelador da conduta supostamente protagonizada pelo paciente no 
   bojo de organização criminosa especializada no tráfico 
   internacional de substâncias entorpecentes e do sério perigo de 
   reiteração na prática delitiva. Precedentes: HCs 92.735, da 
   relatoria do ministro Cezar Peluso; 96.977, da relatoria do 
   ministro Ricardo Lewandowski; 96.579 e 98.143, da relatoria da 
   ministra Ellen Gracie; bem como 85.248, 98.928 e 94.838-AgR, da 
   minha relatoria. 
3. Ordem denegada.